Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027588-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE SOUZA - CPF: 000.130.651-06 (RECORRENTE), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027588-70.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027588-70.2023.8.11.0003

Recorrente:
Marcos Aurélio de Souza

Recorrido
:
Atacadão S.A.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EM SUPERMERCADO – PAGAMENTO REALIZADO - AUTOR IMPEDIDO DE LEVAR OS PRODUTOS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027588-70.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027588-70.2023.8.11.0003

Recorrente:
Marcos Aurélio de Souza

Recorrido
:
Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcos Aurélio de Souza.

Ação:
de Restituição de Quantia Paga Cumulado com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id
.
219344190
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o supermercado ao pagamento de R$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais,
e deixou de condenar em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

219344189
):
defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral suportado por ele em razão da proibição de levar as compras que estavam pagas, fato que o deixou constrangido, além do transtorno e abalo emocional.

Contrarrazões
(Id.

219344204
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor e pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1027588-70.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1027588-70.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Marcos Aurélio de Souza

Recorridos
:
Atacadão S.A.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial de sentença para que o supermercado atacadista seja também condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em 30/07/2021 realizou compras no supermercado atacadista, que totalizaram no valor de R$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) tendo realizado o pagamento por meio de transferência via PIX. Contudo, após realizar o pagamento e o valor ser debitado de sua conta bancária, a funcionária do supermercado impediu o consumidor de retirar a mercadoria comprada.

Aduz que aguardou por mais de 40 (quarenta) minutos parado no caixa esperando uma solução, e mesmo mostrando que o valor foi debitado de sua conta, o recorrido alegou não ter localizado o recebimento do valor, proibindo o autor de realizar a retirada das mercadorias, mesmo estando devidamente pagas, causando-lhe grande constrangimento perante os demais clientes que se encontravam no local.

Assevera que os funcionários disseram que se por acaso localizassem o valor, eles iriam estornar para o consumidor, o que nunca ocorreu, não restando alternativa procurou a via judicial uma solução para o problema.

Em análise aos autos verifica-se que o supermercado recorrido não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição do valor debitado da conta do autor.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação do estorno pela empresa, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelo recorrente.

Nesse sentido é seguinte julgado:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - COMPRA NÃO AUTORIZADA EM SUPERMERCADO - VALOR DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - CDC - APLICAÇÃO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA. Evidenciada relação de consumo, aplicam-se as disposições do CDC. Responde o fornecedor por falha na prestação de serviços, na forma do artigo 14, caput do CDC. Impedimento de cliente levar compras por erro no sistema de cobrança de Supermercado, embora o valor tenha sido devidamente debitado em sua conta bancária, enseja reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210464343001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE CONSUMO. SUPERMERCADO. ERRO DE OPERAÇÃO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. COBRANÇA EM TRIPLICIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminarmente a Recorrente requer a decretação de nulidade da sentença motivada pelo não acolhimento integral dos pedidos que constam na exordial, contudo somente haverá nulidade da sentença por omissão ou por excesso de pronúncia quando o magistrado tiver omitido pronúncia relacionada a alguma questão objeto de litígio entre as partes ou quando tiver conhecido de questões estranhas ao objeto da lide. No caso em apreço o juízo apenas não acolheu a pretensão autoral em parte. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente DANIELLY COELHO DA SILVA MIRANDA postula pela restituição material e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de danos morais ao argumento de que: a) que entre 29 a 31/09/2020 realizou a aquisição de mercadorias junto a Recorrida, no entanto passou seu cartão 3 (três) vezes e as operações não foram concluídas; b) que apesar da maquineta indicar a ausência de conclusão do pagamento as 3 (três) tentativas foram inseridas na fatura da consumidora; c) que após a comunicação fora estornado apenas 1 (um) desconto; d) que em razão dos fatos se diligenciou junto ao comércio para solicitar o estorno, contudo nunca lhe fora devolvido. 3. Pois bem. Em análise as provas colacionadas nos autos, alguns esclarecimentos são necessários, primeiramente a considerar que os extratos que acompanham a exordial demostram que em 31/08/2020 foram processadas as 3 (três) operações, conforme segue: No entanto, em 08/09/2020, foram estornadas 2 (dois) valores, quais sejam, R$ 109,22 (cento e nove reais e vinte e dois centavos) e R$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos). 4. Na exordial a consumidora narra que “o estorno aconteceu uma vez, na data de 08 de setembro de 2020 no valor de R$ 123,71 (cento e vinte e três e setenta e um centavos), valor estornado, porém os outros valores totalizando em R$ 232,93 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) não foram creditados” (g.n.). 5. A pretensão material da consumidora almeja a restituição dos descontos de R$ 109,22 (cento e nove reais e vinte e dois centavos) e R$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos) que supostamente não ocorreram, na forma dobrada. 6. Não obstante, como já debatido as provas colacionadas pela própria consumidora demonstram que em verdade houveram 2 (dois) estornos. 7. Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo de origem concedeu a devolução/restituição da soma equivalente aos descontos de R$ 109,22 (cento e nove reais e vinte e dois centavos) e R$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos). Por sua vez, considerando que apenas a consumidora Recorreu, aplicou a preclusão consumativa sobre a matéria elucidada, não podendo o valor se readequado, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 8. Passando a diante, a matéria recursal se limita a necessidade de arbitramento de danos morais em razão da falha na prestação de serviço da empresa Recorrida. Nesse ponto, o ocorrido converge com o entendimento desta Relatora acerca de danos morais em razão de tentativas de resolução administrativa frustrada. 9. Vejamos, apesar de tenha havido 2 (dois) estornos o terceiro não fora restituído a consumidora. Imperioso ainda mencionar que todo esforço resolutivo aplicado pela supermercado Recorrido fora ponderado, no entanto apesar da relutância junto a instituição financeira e administradora de cartões no intuito de providenciar o estorno integral dos valores o objetivo não foi alcançado e a consumidora foi afetada pela falha na prestação de serviço.

10. Ademais, a toda evidência, é cediço que a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas (instituição financeira/administradora de cartão), mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada. 11. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão de tentativa de resolução do problema na seara administrativa por parte da consumidora. 12. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 13.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando o consumidor a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 15. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Sentença reformada. 17. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001485-04.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno o recorrido ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024